Tribunal: TJPA
Processo: 0804779-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804779-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: WISLEY JHON DA CONCEICAO ALVES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO (ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.

2.

Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado.

2.1.

No caso dos autos, além da inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanável por esta via, o paciente encontra-se foragido, uma vez que foi beneficiado – logo após instauração dos autos de Execução –, com a substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar com monitoração e, após descumprir as condições, teve seu regime cautelarmente regredido, estando o mandado de recaptura ainda em aberto.

3.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Marcos Santos Nascimento, em favor de
Wisley Jhon da Conceição Alves Carvalho (foragido)
, que foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, §2º-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que o magistrado
a quo,
ao proferir sentença condenatória, negou o direito de recorrer em liberdade,
“de forma automática”
,

sem apontar qualquer fundamentação idônea.

Por esse motivo e após colacionar julgados dos Tribunais Superiores e tratar sobre a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas com base nas condições pessoais favoráveis, pede a concessão liminar da ordem para que o coacto
“aguarde o julgamento do writ em liberdade”
e, no mérito, a concessão definitiva do
writ, “para que seja o paciente posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura”
.

Manifestou, ao final da inicial, a intenção de sustentar oralmente as razões do
writ.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº
0805486-68.2020.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
.

Vieram-me, então, redistribuídos, oportunidade em que acolhi a prevenção indicada, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, a fim de que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O Juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 5.274.822).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 5.340.126).

É o relatório
.

VOTO

Antes de examinar a argumentação desenvolvida no
habeas corpus –
ausência de fundamentação no ato judicial que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade –, creio ser de salutar importância, pôr em evidência circunstância de fato que chamou minha atenção – o período entre a publicação da sentença (1º/07/2020) e a data da impetração do
writ
(27/05/2021), ou seja, um período de quase 11 (onze) meses.

Ressalto, no ponto, que não estou aqui afirmando a existência de prazo decadencial ou criando condição para a impetração deste importante remédio constitucional.

Pois bem.

Em razão de tal fato, determinei que minha assessoria diligenciasse junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. E, da pesquisa, constatou-se que o paciente foi beneficiado pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Paragominas/PA – 08 (oito) dias após a prolação da sentença (09/07/2020) –, com a substituição do regime semiaberto para prisão domiciliar com monitoração eletrônica:

“O apenado possui uma condenação, não há histórico de fugas e irá progredir para o regime aberto em menos de um ano (19/04/2021). In casu, entendo possível o monitoramento eletrônico, mantendo o apenado no regime semiaberto. Ante o exposto, porque demonstrada a necessidade da medida, considerando o cumprimento da pena em regime semiaberto e com base nos fundamentos supra, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA excepcionalmente para o apenado WISLEY JHON DA CONCEICAO ALVES CARVALHO, MANTENDO O REGIME SEMIABERTO devendo cumprir as seguintes condições, inclusive sob pena de regressão de regime:

1- RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA
durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia
, ressalvadas autorizações expressas e, caso consiga trabalho, o apenado deve comunicar a este juiz com antecedência para autorização e flexibilização dos horários;

2- Comunicação prévia de mudança de endereço;

3- Proibição de utilizar drogas e portar arma de fogo e não cometer crimes.

4- Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA e comparecer a Central de Monitoração Eletrônica de Paragominas (CMEP), sempre que solicitado.

Sem prejuízo, com fundamento no artigo 146-B, III da LEP, determino que seja o apenado encaminhado ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico da Administração Penitenciária/Central de Monitoração Eletrônica de Paragominas (CMEP) para a instalação da tornozeleira.

Encaminhe-se ainda cópia à direção prisional para anotação no prontuário do(a) reeducando(a) e controle/fiscalização da medida.

Deverá ainda a unidade prisional comunicar a este Juízo, quaisquer irregularidades.

Caberá à unidade prisional informar periodicamente o cumprimento regular da pena, pois de sua responsabilidade.

O apenado fica advertido de que em caso de descumprimento de qualquer das medidas haverá a regressão para o REGIME FECHADO!”
(Incidente de execução penal nº 13.1 do Processo nº 0004541-94.2020.8.14.0039 – grifos no original).

Entretanto, no dia 23/03/2021 o coacto teve seu benefício revogado cautelarmente em razão do descumprimento das condições anteriormente impostas:

“Este juízo foi comunicado por meio de ofício 10/2021 – CIME/PARAGOMINAS/SEAP-PA (mov. 48), de 28 de janeiro de 2021, que o apenado WISLEY JHON DA CONCEICAO ALVES CARVALHO, encontra-se com seu dispositivo sem comunicação e sem posição atualizada, dispositivo desligado por falta de carga, vários registros de violação de área de inclusão, bem como a unidade de monitoração não possui nenhum tipo de contato com o monitorado.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que não apresentou manifestação.

Vieram os autos conclusos para apreciação.

O apenado foi beneficiado com a conversão de regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme decisão de mov. 13. Na mesma decisão foram impostas algumas condições para a manutenção do benefício, dentre as quais está: RECOLHER-SE EM SUA RESIDENCIA durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia e Utilizar a tornozeleira eletrônica, durante as 24h (vinte e quatro horas) no dia, mantendo-a CARREGADA.

De acordo com informações repassadas pelo Centro de Monitoração eletrônica de Paragominas, o apenado se encontra com seu dispositivo sem comunicação e sem posição atualizada, dispositivo desligado por falta de carga, vários registros de violação de área de inclusão, bem como a unidade de monitoração não possui nenhum tipo de contato com o monitorado, sendo assim, está a unidade de monitoração sem acesso as informações da monitoração, ou seja, comprovadamente o monitorado descumpriu as condições do monitoramento, condições determinadas quando recebeu o benefício da prisão domiciliar com monitoração.

Diante disso, por estar configurada a violação dos deveres estabelecidos na decisão de concessão do benefício de prisão domiciliar, bem como violação dos deveres contidos nos artigos 146-C, parágrafo único, incisos I e IV; art. 146-D, II, da LEP, expeça-se Mandado de Prisão para sua recaptura, o qual deve ser encaminhado à Polícia Civil, bem como ao CRRPA, devendo constar do mandado que este juízo deverá ser imediatamente comunicado em caso de recaptura.

Decreto a regressão cautelar de regime. Quando da recaptura, o apenado deverá ser mantido em regime fechado até ulterior decisão sobre eventual regressão.

Cientifique-se o Diretor do CRRPA e o Ministério Público.

A cópia desta decisão serve como ofício e Mandado de Recaptura”.
(Incidente de execução penal nº 59.1 do Processo nº 0004541-94.2020.8.14.0039).

Não há, nos autos da execução penal, qualquer informação acerca da recaptura do coacto, ou seja, atualmente tem-se que o paciente se encontra na condição de foragido do sistema penitenciário.

No que se refere à argumentação desenvolvida pelo impetrante, destaco, de pronto, que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC nº 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

No caso dos autos, ao negar o direito do paciente em recorrer em liberdade, a autoridade indicada coatora destacou que:

“
Entendo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não houve mudança nas circunstâncias fáticas que alterassem a necessidade da segregação cautelar, bem como existe necessidade de assegurar a aplicação de lei penal.

Ademais, trata-se de crime de roubo cometido com grave ameaça a pessoa devidamente comprovado. Inclusive, o acusado permaneceu custodiado durante toda o processo.
Nessas situações, o STJ permite a manutenção da custodia, conforme julgado abaixo colacionado:

Ementa. CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA.SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO AO APELO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DAORDEM PÚBLICA, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DOPROCESSO. SÚMULA 09/STJ. EFEITO DA CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Encontra-se devidamente fundamentada segregação de paciente apontado como autor de estupro contra crianças de 7 (sete), 8 (oito) e 10 (dez) anos, uma delas deficiente física, e que, ademais, não apresenta vínculo com o distrito da culpa. II. Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. III. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula nºº 09/STJ. IV. Ordem denegada. (Processo: HC 199723 RO 2011/0050819-3; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 24/02/2012; Julgamento: 14 de fevereiro de 2012; Relator: Ministro GILSON DIPP) (grifo nosso).

Contudo, deverá o acusado ser remanejado ao regime semi-aberto, até julgamento de eventual recurso, caso não esteja submetido a regime mais rigoroso, pois o acusado já cumpre pena, conforme jurisprudência do STJ
, in verbis:

(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva. 2. Entretanto, verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso. 3. Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação. (STJ. 5ª Turma. RHC 41.665/SP, Rel. Minº Jorge Mussi, julgado em 05/06/2014)”.
(PJe ID nº 5.245.810 - grifei).

A superveniência da sentença condenatória, implica, de consequência, na modificação da natureza da prisão, antes cautelar (
ad cautelam
) agora, satisfativa, ou seja, com a natureza de execução provisória da pena (
ad poenam
).

Em verdade, a prisão pós-sentença – antes do trânsito em julgado do título judicial –, tem por fundamento a pena imposta e a permanência dos requisitos anteriormente aferidos para a decretação da prisão preventiva, por essa razão, passa a ser denominada de “prisão em execução provisória da pena”.

Verifica-se do teor das decisões que, no curso da ação criminal, decretou e manteve a prisão preventiva, que as outrora causas justificadoras da segregação cautelar permaneceram hígidas quando da prolação da sentença:

“Trata-se de representação, da Autoridade Policial, para que seja decretada a prisão preventiva em desfavor de Wisley Jhon da Conceição Alves Carvalho, brasileiro, natural de Açailândia/MA, filho de Necir da Conceição Alves Carvalho, nascido em 13/04/1996, RG nº. CPF 605.598.873-96. Com a representação vieram os documentos de fls. 06-23.

Instado a se manifestar, o Presentante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

Consta nos autos que o denunciado, em 19/01/2020, por volta das 17h30min, nas proximidades da loja Thaires Móveis desta Comarca de Ulianópolis, teria praticado o crime de roubo, tipificado no art. 157, do CP, em desfavor da vítima Gleiciane de Carvalho Estrela. Conforme a representação, o acusado estava portando uma arma de fogo de fabricação caseira e teria subtraído, com grave ameaça, a motocicleta e um aparelho celular de vítima.

Dias depois a Polícia de Dom Eliseu localizou a motocicleta roubada e apresentou o acusado, suspeito de ter praticado o delito, à Autoridade Policial daquela Comarca.

É o breve relato. Decido.

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes. De acordo com os elementos informativos colhidos, sobretudo o auto de reconhecimento indireto (fl. 14) na qual a vítima afirma que reconheceu o acusado pelas filmagens das câmeras de uma farmácia localizada nas proximidades em que teria ocorrido a ação delituosa, tem-se fortes indícios de autoria, que apontam para o representado, e a prova da existência do crime haja visto o requerido ter sido encontrado na posse da motocicleta roubada.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque as infrações penais que lhe foram imputadas, roubo, são punidas com pena máxima de reclusão superior a 04 (quatro) anos.

Ressalta-se que o acusado, supostamente, teria praticado o delito em coautoria com um suspeito ainda não identificado e pela gravidade em concreta do delito resta evidente o ‘periculum libertatis’, devendo o acusado ficar preso para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Por fim, ressalto que a medida é contemporânea aos fatos. Assim presente o requisito do § 2º, do art. 312, do CPP.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva e pelo parecer favorável do Ministério Público,
DECRETO
a prisão preventiva de
WISLEY JHON DA CONCEIÇÃO ALVES CARVALHO
, brasileiro, natural de Açailândia/MA, filho de Necir da Conceição Alves Carvalho, nascido em 13/04/1996, RG nº. CPF 605.598.873-96, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal”.

........................................................................................................

“que consta nos autos vislumbro haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sobretudo pelas filmagens das câmeras de segurança que mostram nitidamente o acusado realizando a suposta ação delituosa.

Quanto ao ‘periculum libertatis’, igualmente presente. Deve o acusado permanecer preso para a garantia da ordem pública porque a gravidade em concreto do delito evidencia a periculosidade do agente.

Por fim, os requisitos da prisão domiciliar não se encontram presentes, não havendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 318, do CPP.

Diante do exposto, não tendo havido mudança fática que importe na revisão do decreto prisional,
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”.

Dessa feita, constata-se que os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal qual a garantia da ordem pública, ainda permanecem, principalmente, pelo
modus operandi
do crime imputado ao paciente.

Assim, mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do paciente, que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória por não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade (AgRg no HC nº 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e AgRg no HC nº 568.997/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, DJe de 27/5/2020).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da decisão que, em sentença, negou o direito do paciente recorrer em liberdade, uma vez que fundamentada no
resguardo da ordem pública
, com base no

modus operandi
da prática delitiva, e na
garantia da aplicação da lei penal
, pois, como visto, após ser beneficiado, pelo Juízo das execuções com a prisão domiciliar com monitoração, descumpriu as condições anteriormente impostas e, atualmente, está na condição de foragido.

De mais a mais, mesmo que não tenha sido objeto de argumentação por parte da defesa, averbo que não se evidencia, no caso, qualquer incompatibilidade da manutenção da prisão cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto.

Digo isso, pois do excerto transcrito
[1]
, constata-se que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, compatibilizou a negativa do direito de recorrer em liberdade com o modo de execução da reprimenda (semiaberto).

Nesse sentido, cito, por todos, recente aresto do Superior Tribunal de Justiça que se enquadra, à fiveleta, ao caso em julgamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3.
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 08/02/2021 - grifei).

Na mesma linha:
RHC
nº 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020;
AgRg

no HC
nº 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020;
AgRg nos EDcl

no HC
nº 602.397/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/9/2020; e
EDcl no HC
nº 604.090/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/9/2020.

De outra banda, em que pese o eminente advogado ter aduzido que o coacto é merecedor da benesse de aguardar o transito em julgado da sentença penal condenatória em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, durante o tramite recursal, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“
Contudo, deverá o acusado ser remanejado ao regime semi-aberto, até julgamento de eventual recurso, caso não esteja submetido a regime mais rigoroso, pois o acusado já cumpre pena (...)”.

Belém, 21/06/2021